Tribunal: TJSP
Processo: 1003498-07.2019.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
ACIDENTÁRIA - AUXÍLIO-DOENÇA CONCEDIDO - SUSPENSÃO NO PERÍODO CONCOMITANTE COM DESEMPENHO DE ATIVIDADE REMUNERADA - ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO QUE ADVIER DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DO TEMA 1.013.
"O ponto atinente à suspensão do auxílio-doença em período concomitante em que a autora desempenhou atividade remunerada deverá se adequar à definição que advier do Superior Tribunal de

Ementa:
ACIDENTÁRIA - AUXÍLIO-DOENÇA CONCEDIDO - SUSPENSÃO NO PERÍODO CONCOMITANTE COM DESEMPENHO DE ATIVIDADE REMUNERADA - ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO QUE ADVIER DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DO TEMA 1.013.
"O ponto atinente à suspensão do auxílio-doença em período concomitante em que a autora desempenhou atividade remunerada deverá se adequar à definição que advier do Superior Tribunal de Justiça em sede do Tema 1.013".

ACIDENTÁRIA - EVENTO IN ITINERE - LESÕES NA REGIÃO DA BACIA - LIAME OCUPACIONAL CONFIGURADO - INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA RECONHECIDA PELA PERÍCIA - CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO.
"Incontroverso o acidente de trabalho e demonstrado que as sequelas dele advindas implicam déficit funcional de caráter total e temporário, de rigor a concessão de auxílio-doença acidentário com início a partir do dia seguinte ao da cessação do benefício temporário anteriormente deferido, compensando-se os valores recebidos no período concomitante a título de auxílio-doença implantado por força de tutela antecipada concedida nos autos. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. Fica excluída a imposição de custas ao INSS".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000360808
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003498-07.2019.8.26.0363, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelada SOLANGE MARIA TEIXEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "modificaram em parte
a sentença por força do reexame necessário e parcial provimento do recurso do INSS.
V. U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1003498-07.2019.8.26.0363
Voto no 36.347
Apelação Cível no 1003498-07.2019.8.26.0363 - Voto no 36.347
Comarca:
MOGI-MIRIM - 3a VARA
(Proc. 1003498-07.2019.8.26.0363)
Recorrente: JUÍZO “EX OFFICIO”
Apelante:
INSS
Apelada:
SOLANGE MARIA TEIXEIRA
ACIDENTÁRIA - AUXÍLIO-DOENÇA CONCEDIDO -
SUSPENSÃO NO PERÍODO CONCOMITANTE COM
DESEMPENHO
DE
ATIVIDADE
REMUNERADA
-
ADEQUAÇÃO
À
ORIENTAÇÃO
QUE ADVIER DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DO TEMA
1.013.
"O ponto atinente à suspensão do auxílio-doença em período
concomitante em que a autora desempenhou atividade
remunerada deverá se adequar à definição que advier do
Superior Tribunal de Justiça em sede do Tema 1.013”.
ACIDENTÁRIA - EVENTO IN ITINERE - LESÕES NA
REGIÃO
DA
BACIA
-
LIAME
OCUPACIONAL
CONFIGURADO
-
INCAPACIDADE
TOTAL
E TEMPORÁRIA RECONHECIDA PELA PERÍCIA -
CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO.
“Incontroverso o acidente de trabalho e demonstrado que as
sequelas dele advindas implicam déficit funcional de caráter
total e temporário, de rigor a concessão de auxílio-doença
acidentário com início a partir do dia seguinte ao da cessação
do benefício temporário anteriormente deferido, compensando-
se os valores recebidos no período concomitante a título de
auxílio-doença implantado por força de tutela antecipada
concedida nos autos. Os valores em atraso serão corrigidos
monetariamente e acrescidos de juros de mora. Fica excluída a
imposição de custas ao INSS”.
Sentença modificada em parte por força do
reexame necessário e do parcial provimento da
apelação do INSS.
Solange Maria Teixeira a move a presente ação contra o INSS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1003498-07.2019.8.26.0363
Voto no 36.347
Apelação Cível no 1003498-07.2019.8.26.0363 - Voto no 36.347
objetivando, em síntese, a concessão de benefício acidentário sob o
argumento de que teve reduzida a sua capacidade profissional em decorrência
de sequelas resultantes de acidente in itinere que a vitimou no dia 25.07.2017
quando, ao retornar do trabalho para a sua residência, se envolveu em
acidente de trânsito que lhe causou lesões na pelve, cóccix e tornozelo
esquerdo (ver páginas 76 e 131).
O laudo médico-pericial veio aos autos (páginas 128/150).
Sobreveio a r. sentença que julgou procedente o pedido inicial
para condenar o INSS a pagar à autora auxílio-doença acidentário a partir do
dia seguinte ao da cessação administrativa (02.08.2019 - página 39), devendo
ser mantido pelo período mínimo de 06 meses após a perícia, ou seja, até
06.03.2020, além de juros de mora, custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o montante até então devido, na forma da
Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça. Deferiu-se a tutela antecipada
para a imediata implantação do benefício. Ficou consignado que a atualização
dos valores em atraso se fará pelo IPCA-E. Deixou o Juízo de submeter o
julgado ao reexame necessário (páginas 168/172).
Inconformado, apela o INSS pugnando, de início, pela concessão
de efeito suspensivo em relação à antecipação de tutela. No mérito, aduz, em
suma, que a autora continuou exercendo atividade laborativa após o acidente,
de modo que não faz jus a qualquer benefício por incapacidade.
Subsidiariamente, pede: a) exclusão no cômputo dos valores em atraso nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1003498-07.2019.8.26.0363
Voto no 36.347
Apelação Cível no 1003498-07.2019.8.26.0363 - Voto no 36.347
períodos em que a autora exerceu atividade remunerada; b) isenção ao
pagamento de custas e despesas processuais (páginas 179/194).
A autora apresentou resposta (páginas 199/202).
Adveio informação da Previdência dando conta da implantação
administrativa do auxílio-doença (páginas 203/205).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
A despeito do enfoque inserto no julgado monocrático, comungo
do entendimento de que no caso cabe o reexame necessário ante o caráter
ilíquido da r. sentença.
Nesse diapasão, considerados o recurso voluntário e o reexame
necessário, passo a decidir.
De pronto, anoto inexistir controvérsia quanto à ocorrência do
acidente de trabalho narrado na inicial, consoante se infere da análise da
documentação juntada (ver páginas 30, 33/39, 76, 105/112 e 196).
Realizada a perícia médica, atestou o laudo produzido, sem
deixar qualquer margem à dúvida, que em razão das lesões sofridas por força
do infortúnio a autora ostenta quadro de diástese da sínfise púbica e fratura do
cóccix, assegurando o Expert que tais alterações acarretam prejuízo à
capacidade profissional de forma total e temporária (ver inteiro teor do laudo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1003498-07.2019.8.26.0363
Voto no 36.347
Apelação Cível no 1003498-07.2019.8.26.0363 - Voto no 36.347
médico nas páginas 128/150).
Nesse contexto, face à segura conclusão médica não impugnada
por nenhuma outra prova técnica, de rigor a concessão do auxílio-doença
acidentário a partir do dia seguinte ao da cessação do anterior benefício pago
em razão da mesma causa, ou seja, 02.08.2019 (ver página 112), conforme
definido pelo julgado singular.
Anoto, outrossim, que o pagamento do auxílio-doença ficará
suspenso no período concomitante em que esteve a autora no gozo de
benefício temporário implantado por força de tutela antecipada deferida nos
autos (ver páginas 203/205)
Diante da ratificação da concessão de auxílio-doença acidentário
na hipótese, resta prejudicada a pretensão do INSS no tocante à suspensão da
tutela antecipada.
O INSS está isento do pagamento de custas na forma prevista
pelo artigo 6o da Lei 11.608/03, ressalvadas as eventuais despesas suportadas
se comprovadas pela autora no curso da ação.
Com relação ao pedido de suspensão do pagamento do auxílio-
doença em período concomitante com o desempenho de atividade
remunerada, comungo do entendimento no sentido de que o fato de que a
segurada, com déficit funcional total e temporário reconhecido tecnicamente
sem amparo pela Previdência, ter desempenhado atividade remunerada não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1003498-07.2019.8.26.0363
Voto no 36.347
Apelação Cível no 1003498-07.2019.8.26.0363 - Voto no 36.347
obsta o seu direito a perceber o auxílio-doença no aludido período.
Ora se a Previdência não lhe deu o devido amparo como lhe era
de direito, ela certamente teve que se desdobrar para se sustentar mesmo com
a capacidade de trabalho prejudicada, circunstância essa que, a meu juízo, não
exime o INSS de cumprir a sua obrigação.
Não obstante, levando-se em conta a controvérsia em torno do
assunto, o Superior Tribunal de Justiça, em sede dos recursos especiais
1.786.590/SP e 1.788.700/SP ainda pendentes de julgamento, atribuiu-lhe
caráter repetitivo cadastrado como Tema 1.013: "Possibilidade de
recebimento de benefício por incapacidade do Regime Geral de Previdência
Social de caráter substitutivo da renda (auxílio-doença ou aposentadoria por
invalidez) concedido judicialmente em período de abrangência concomitante
ao que o segurado estava trabalhando e aguardando o deferimento do
benefício".
Se assim é, a meu juízo revela-se de bom alvitre deixar aqui
assentado, sem prejuízo do prosseguimento do feito, que por ocasião da
apuração dos valores em atraso no caso concreto, a deliberação acerca
da suspensão postulada pelo INSS será aquela que a Corte Superior fixar
de modo definitivo no aludido Tema.
Por fim, cumpre-me assentar que os valores em atraso serão
corrigidos monetariamente pelo IPCA-E conforme orientação definitiva do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1003498-07.2019.8.26.0363
Voto no 36.347
Apelação Cível no 1003498-07.2019.8.26.0363 - Voto no 36.347
Supremo Tribunal Federal por força da apreciação do Tema 810 -
repercussão geral no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, e acrescidos de
juros de mora contados a partir da citação (30.08.2019 - ver páginas 86/87) de
uma só vez sobre o quantum até aí devido e, após, mês a mês de modo
decrescente, à base mensal conforme a disciplina da Lei 11.960/09.
A conta a ser elaborada deverá seguir estritamente a forma da Lei
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se
da renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção
no decorrer do tempo.
Ante o exposto, pelo meu voto, em sede do reexame
necessário e provendo em parte a apelação do INSS, modifico
parcialmente a r. sentença nos termos supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator